Tribunal: TJDFT
Processo: 0725536-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0725536-63.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DIEGO ALVES DE ARAUJO PACIENTE: TARLHEY DE ALMEIDA SALES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de TARLHEY DE ALMEIDA SALES, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Os autos foram distribuídos ao Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal sob o número 0724939-91.2024.8.07.0001. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 22-junho-2024(ID 60630709). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente (certidão de ID 60643402). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. O pleito liminar e o pedido de reconsideração (ID 60648126) confundem-se com o mérito da impetração e serão dirimidos pelo Colegiado, em sua composição plena. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator